Tribunal: STF
Processo: ARE 1523340
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. PREPARAÇÃO, EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FITOTERÁPICOS. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO CONTRA A RESOLUÇÃO Nº 67/2007 DA ANVISA QUE ESTABELECE REGRAS QUANTO À PREPARAÇÃO, EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FITOTERÁPICOS. A VEDAÇÃO GERAL E INDISTINTA PREVISTA NO RDC 67/07, NO TOCANTE À MANIPULAÇÃO E EXPOSIÇÃO AO PÚBLICO DOS MEDICAMENTOS, ACABOU POR EXTRAPOLAR O PODER REGULAMENTAR AO ALCANÇAR, TAMBÉM, AQUELES QUE DISPENSAM PRÉVIA PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE RESPALDO NAS LEIS 5.991/73 E 6.360/76. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Doc. 135, p. 1) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 141) e pelo Município do Rio de Janeiro (Doc. 142) foram desprovidos (Doc. 173).



    Nas razões do apelo extremo, o Município do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, incisos I e VIII, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do feito. Afirma que o acórdão recorrido violou a competência administrativa da ANVISA. Aduz que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, “na condição de fiscal do ordenamento, corretamente opinou em parecer à fls. 438/439 pela absoluta incompetência do juízo estadual, uma vez que o mandado de segurança aponta como ato supostamente apto a ensejar receio de futura violação a direito líquido e certo a Resolução RE 791, de 22 de janeiro de 2021, editada pela Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária Substituta, vinculada ao Ministério da Saúde” (Doc. 190, p. 5-6). Ressalta que, “desde o início, a pretexto de se prevenir contra futuro ato de fiscalização, ainda não ocorrido, toda a argumentação tecida pela impetrante teve por real desiderato atacar a legalidade da exigência de aprovação pela ANVISA, autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, dos medicamentos manipulados por farmácias” (Doc. 190, p. 6). Assevera que “a própria impetrante explicita à fls. 15 (na petição inicial) e à fls. 489, em sede de contrarrazões à apelação, que a parte ora agravada reconhece que a ‘res in iudicium deducta’ diz respeito, a apontar a impossibilidade da ANVISA criar restrições não previstas em Lei, tal qual o condicionamento da manipulação das substâncias comercializadas pelas farmácias de manipulação, à avaliação de eficácia e segurança, e que, conforme já informado na Nota Técnica 165/2019 da autarquia, não é aplicável” (Doc. 190, p. 6). Argumenta que “o que o que se analisou ao longo de todo o acórdão foi nada menos do que a ocorrência de extrapolação ao poder regulamentar da ANVISA, tema que compete ao exame pela Justiça Federal” (Doc. 190, p. 7). Salienta que “o argumento de que é competente o juízo estadual em razão de a fiscalização e autuação advirem de autoridade estadual ignora a imprescindibilidade de atuação uniformizada e vinculada dos órgãos fiscalizatórios da Federação no exercício do poder de polícia em consonância com as diretrizes da ANVISA” (Doc. 190, p. 9). Enfatiza que trata-se de “uma atuação vinculada do órgão de fiscalização que tem por motivo lógico a necessidade de tratamento uniforme no país às substâncias que podem ou não ser expostas à coletividade, em proteção à saúde pública” (Doc. 190, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “com a declaração da nulidade do julgado, em razão da incompetência absoluta da justiça estadual para julgamento do feito” (Doc. 190, p. 10).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 207).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, o acórdão ora recorrido assentou:  



    “Inicialmente, não há que se falar em incompetência do Juízo já que o ato de fiscalização e autuação é realizado por autoridade estadual.



    (...)



    Com efeito, as Leis 5.001/73 e nº 6.360/76 não exigem que a manipulação, preparação, exposição e comercialização, inclusive através de meios eletrônicos, de produtos manipulados e medicamentos isentos, sejam precedidas de prescrição médica.



    O art. 10 da Lei nº 5.991/73, que dispõe sobre Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências, estabelece que a ‘farmácia homeopática só poderá manipular fórmulas oficinais e magistrais, obedecida a farmacotécnica homeopática’, enquanto que o art. 13 condiciona a dispensação de medicamentos homeopáticos à previa receita médica tão somente daqueles cuja concentração de substância ativa corresponda às doses máximas farmacologicamente estabelecidas. 



    Nesse sentido, o art. 58 e parágrafos da Lei nº 6.360/76, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências, estabelece o seguinte:



    ‘Art. 58. A propaganda, sob qualquer forma de divulgação e meio de comunicação, dos produtos sob o regime desta Lei somente poderá ser promovida após autorização do Ministério da Saúde, conforme se dispuser em regulamento. 



    § 1º - Quando se tratar de droga, medicamento ou qualquer outro produto com a exigência de venda sujeita a prescrição médica ou odontológica, a propaganda ficará restrita a publicações que se destinem exclusivamente à distribuição a médicos, cirurgiões-dentistas e farmacêuticos. 



    § 2º - A propaganda dos medicamentos de venda livre, dos produtos dietéticos, dos saneantes domissanitários, de cosméticos e de produtos de higiene, será objeto de normas específicas a serem dispostas em regulamento’.



    Nesse contexto, é possível concluir que as leis que regem a matéria não vedam a preparação e comercialização de produtos manipulados que dispensem prévia prescrição médica, tampouco sua exposição ao público com o objetivo de propaganda, publicidade ou promoção por meio de e-commerce.



    Logo, a vedação geral e indistinta prevista no RDC 67/07, no tocante à manipulação e exposição ao público dos medicamentos, acabou por extrapolar o poder regulamentar ao alcançar, também, aqueles que dispensam prévia prescrição médica. A propósito, o art. 1, inciso IV do anexo da Resolução 467/07 do Conselho Federal de Farmácia estabelece que compete ao farmacêutico, quando no exercício da profissão na farmácia com manipulação magistral, ‘manipular, dispensar e comercializar medicamentos isentos de prescrição, bem como cosméticos e outros produtos farmacêuticos magistrais, independentemente da apresentação da prescrição’.” (Doc. 135, p. 5 e 7-9) 



    Por sua vez, a parte recorrente, nas razões de seu recurso extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido da incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito e, ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007)  



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906).



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente